Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-19.2022.8.11.0059
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001192-19.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IRISMAR PINTO DE ASSUNCAO - CPF: 019.811.671-37 (APELANTE), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR AMERICO LIMA - CPF: 830.208.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE BARBOSA ARAGAO - CPF: 052.070.641-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA BENICIO POTENCE - CPF: 031.656.871-61 (VÍTIMA), DOMINGÃO (TERCEIRO INTERESSADO), KARLUCIA DA SILVA - CPF: 734.005.482-00 (ASSISTENTE), VALDENI PAULA SILVA - CPF: 581.983.851-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001192-19.2022.8.11.0059

APELANTE: IRISMAR PINTO DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INSCRITA NO ART. 14, INCISO II, DO CP –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO DEVIDAMENTE IMPOSTA – REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – AGENTE REINCIDENTE – REGIME MAIS GRAVOSO IDÔNEO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Ausente ilegalidade quando as circunstâncias judiciais negativas são devidamente fundamentadas em elementos concretos e inerentes à espécie.

A
“quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado”
(HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). No caso, não há motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido.

O réu reincidente e condenado à pena superior a 08 (oito) anos deve começar o cumprimento da pena no regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001192-19.2022.8.11.0059

APELANTE: IRISMAR PINTO DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de IRISMAR PINTO DE ASSUNÇÃO contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que, atendendo à soberana votação do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 175017736).

Em suas razões, o apelante pleiteia o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, do motivo do crime, das circunstâncias do delito e das consequências do crime, com o consequente redimensionamento da pena-base fixada. Requer, ainda, a aplicação da fração máxima referente à tentativa (2/3) e, por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto (id. 175017749).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 17501605).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 179288664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001192-19.2022.8.11.0059

APELANTE: IRISMAR PINTO DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da dosimetria da pena:

Da primeira fase:

O apelante foi condenado, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A pena-base do apelante foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, ou seja, 08 (oito) anos acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída aos vetores dos antecedentes, motivo do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
asseverou o seguinte:

“(...)

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é reincidente, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 17/04/2009 no processo nº 0000360- 24.2008.8.11.0049. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. O motivo do crime é desfavorável, ante a torpeza reconhecida. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o delito foi cometido na presença de menores de idade, inclusive uma filha do próprio acusado. As consequências do crime são graves, em virtude da presença de danos extrapenais, porquanto, segundo relato da ofendida, os filhos e ela estão passando por tratamento psicológico ante os traumas causados pelo delito. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" (HC 559.324/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2020).

Dessa forma, considerando a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão (...)”
(
sic
do id. 175017736)

Não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais, porquanto o apelante possui condenações definitivas anteriores, sendo uma pelo crime descrito no artigo 121, § 2°, Inciso III, do Código Penal, e ainda, com aplicações da Lei n°. 8.072/90, no qual restou condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, transitada em julgado em 25/03/2009 (0000360-24.2008.8.11.0049), e outra por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) no qual restou condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 29/05/2018 (0004267-59.2017.811.0059), a caracterizar maus antecedentes e reincidência, tendo o magistrado utilizado apenas uma das condenações na primeira etapa do processo dosimétrico, situação que é perfeitamente admissível:

“(...) Quanto aos maus antecedentes, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto as instâncias de origem consignaram expressamente que o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes e as outras como agravantes da reincidência (e-STJ, fl. 281), o que também está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que é pacífica no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos”
(AgRg nos EDcl no HC n. 670.440/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

No que se refere aos motivos do crime, a incidência de duas qualificadoras, reconhecidas pelo Conselho de Sentença (
in casu
, motivo torpe e feminicídio), autoriza a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, como circunstâncias judiciais negativas (STJ, AgRg no HC 797749/RO- Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.4.2023).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“A presença de duas ou mais qualificadoras, reconhecida pelo Conselho de Sentença, permite que uma seja utilizada para qualificar o delito, enquanto outra seja ponderada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes do art. 61 do CP, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico”
(TJMT, AP 0002324-93.2017.8.11.0095 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.5.2023).

No que concerne às circunstâncias do crime, Ricardo Augusto Schmitt leciona que estas se referem ao
“modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”
(
apud
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 136).

In casu
, tratando-se de crime praticado na presença de crianças, agiu de maneira escorreita o magistrado ao sopesar de modo desfavorável as circunstâncias do delito, conforme se depreende do aresto abaixo:

“(...) 3. As instâncias ordinárias destacaram que a prática do crime de homicídio se deu na presença do filho do casal (ré e vítima), de forma planejada, tendo a vítima sido alvejada com três tiros em situação que representou risco para o próprio filho. Tais circunstâncias são concretas e denotam uma maior reprovabilidade da conduta e a maior gravidade do modus operandi empregado, não sendo inerentes ao tipo penal em questão. 4. A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Embora o abalo psicológico seja elemento intrínseco aos familiares da vítima do crime de homicídio, é certo que presenciar a morte do pai causada pela própria mãe é circunstância que extrapola as consequências próprias do tipo e sua prejudicialidade a um adolescente de 12 anos é presumível, dispensando qualquer comprovação fática. Desse modo, a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime mostra-se devidamente fundamentada”
(STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

No que tange às consequências do crime, a conduta do apelante resultou em sequelas definitivas à vítima e seus filhos, tendo em vista que, segundo relato da ofendida, tanto ela quanto as crianças estão passando por tratamento psicológico ante os traumas causados pelo delito. Identifica-se, portanto, fundamentação idônea para a avaliação negativa dessa vetorial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4°, I E IV). DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA PELO ACÓRDÃO ATACADO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR UMA RESTRITIVA E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Aumento da pena-base justificado pelas consequências do crime que, segundo consignado pelas instâncias de origem, causaram abalo psicológico na vítima, entendimento que esta em sintonia com a jurisprudência desta Corte. (...). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 725.262/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que
“na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022).

Na espécie, a sanção básica foi exasperada abaixo da fração recomendada de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativada, tendo em vista que, caso o magistrado de origem aplicasse a referida fração para cada uma das 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativadas, a pena do apelante alcançaria 22 (vinte e dois anos), 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, de modo que não há ilegalidade ou desproporcionalidade carente de correção devendo a pena-base ser mantida inalterada.

Da segunda fase:

Na segunda fase dosimétrica o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão e a agravante de reincidência (data do trânsito em julgado: 08/05/2018 - processo nº 0004267-59.2017.8.11.0059, tráfico de drogas), razão pela qual procedeu a compensação entre elas, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, mantendo a pena em formação em 20 (vinte) anos de reclusão.

Da terceira fase:

Pretende a defesa seja aplicada a minorante no máximo legal de 2/3 (dois terços). Ao analisar a causa de diminuição, o magistrado reconheceu a fração da tentativa no percentual de 1/2 (metade).

Quanto à temática em pauta, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter criminis
percorrido.

Desse modo, quanto mais longo o caminho percorrido pelo agente para a prática do delito, menor será a fração de diminuição.

Ao aplicar a causa de diminuição, o juízo considerou o seguinte:

“Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena da tentativa e considerando o iter criminis percorrido (a vítima sofreu lesões graves e houve risco de vida, ou seja, aproximou-se da consumação do delito), reduzo a pena em 1⁄2 (metade), tornando a reprimenda em 10 (dez) anos de reclusão”.

Na espécie, evidente que o apelante percorreu profundamente o
iter criminis
, porquanto consta no relatório médico em que atesta as lesões perfuro-contusas em regiões vitais sofridas pela a vítima no tórax, ombro e na região do pescoço, denotando a clara intenção de
animus necandi
do acusado (id. 146138240).

Desse modo, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo.

Do regime inicial de cumprimento de pena:

Por derradeiro, pleiteia a defesa do apelante a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto.

Ao fixar o regime inicial fechado, o sentenciante consignou o seguinte:
“O regime inicial deve ser o fechado, em razão da reincidência”
.

In casu
, diante do
quantum
de pena aplicado, bem como em atenção à reincidência do apelante, preserva-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Em casos similares, essa Câmara Criminal aplicou a mesma compreensão:

“(...) Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente de DIEGO, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, inviável a modificação do regime fechado para outro mais brando (...)”
(Apelação Criminal n. 0022807-46.2016.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023